Tribunal: TJMT
Processo: 1017381-29.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017381-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5736-39 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ELISABETH APARECIDA FURTADO DE MENDONCA - CPF: 328.043.771-72 (APELADO), CIRLENE RIBEIRO DE FIGUEIREDO - CPF: 452.547.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PREVENÇÃO DE FRAUDES. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que reconheceu responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviços em caso de fraude conhecida como "golpe do motoboy". A decisão de 1o grau condenou o banco a indenizar a autora por dano material e moral, considerando a negligência em identificar transações atípicas e suspeitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição bancária responde objetivamente por falhas na detecção de operações fraudulentas e se a indenização por dano material e moral é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras está prevista no art. 14 do CDC, impondo dever de segurança e prevenção de fraudes. As Provas demonstraram a ocorrência de transações fora do padrão usual da cliente, sem bloqueio preventivo pela instituição financeira. A Jurisprudência consolidada do STJ reconhece a obrigação das instituições em monitorar atividades atípicas para evitar fraudes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “As instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na detecção de transações atípicas que configuram fraude, sendo devida a indenização por danos materiais e morais decorrentes dessa falha.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.06.2023; AgInt no AREsp no 2.201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito e indenizatória que lhe move Elisabeth Aparecida Furtado de Mendonça, julgou parcialmente procedente os pedidos, para condenar o réu ao pagamento de R$203.290,00 a título de dano material, bem como dano moral no valor de R$ 5.000,00. Condenou, ainda, no pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação (id. 244576291).

Recorre à instituição financeira em síntese, sustentando inexistir ato ilícito ou falha na prestação de serviço bancário. Alega que as transações foram realizadas por meio de utilização de cartão e senha pessoal, sendo de responsabilidade única da parte autora pela entrega de seu cartão e senha a terceiros. Diante disso requer que seja a afastada a condenação a restituição dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório arbitrado a título de indenização por dano moral, pugnando pela reforma da
decisum
.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 161404245), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a autora alega, em suma, ter sido vítima de fraude ocorrida em 24 de janeiro de 2022, por volta das 11 horas, quando recebeu uma ligação em seu telefone celular (no 65 9 9224-1272) de um número que correspondia ao do Banco do Brasil Nacional (4004-0001), o qual estava cadastrado em seu dispositivo. A pessoa que realizou o contato identificou-se como funcionário do Banco do Brasil e questionou sobre uma suposta compra presencial em uma loja da LATAM. Durante a ligação, a autora foi induzida a entregar seu aparelho celular e seus dois cartões de crédito (Mastercard e Visa) a um suposto mensageiro, “motoboy”, sob a justificativa de realização de uma perícia, com a promessa de devolução em até três horas, o que não ocorreu.

Posteriormente, por volta das 15h30, a autora recebeu uma nova ligação, desta vez em seu telefone fixo, oriunda do Rio de Janeiro. Nesta ocasião, um atendente do Banco do Brasil questionou sobre uma compra no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), momento em que a autora percebeu que havia sido vítima de um golpe. A partir dessa ligação, a autora foi alertada sobre diversas operações suspeitas realizadas com seus cartões, incluindo saques, compras e transferências por PIX, que ocorreram após a entrega de seus pertences ao suposto mensageiro.

Alega ainda que, apesar das transações estarem fora do padrão habitual de movimentação da autora, o Banco do Brasil não emitiu qualquer alerta ou aviso sobre as movimentações suspeitas, nem realizou qualquer contato para prevenir as transações fraudulentas. A autora, ao perceber a fraude, imediatamente solicitou o bloqueio dos seus cartões de crédito.

Ressalta-se que o golpista demonstrou possuir detalhes confidenciais da autora, como dados bancários e pessoais, além de conhecimento acerca dos procedimentos internos do Banco do Brasil, o que conferiu veracidade à fraude. Inclusive, o falso funcionário mencionou que o celular e o chip da autora deveriam ser periciados em uma agência localizada em Várzea Grande, o que reforçou a credibilidade do golpe e levou a autora a confiar na solicitação de entrega de seus pertences.

Diante dos fatos narrados, a autora busca responsabilizar o Banco do Brasil pela falta de comunicação e prevenção diante das transações atípicas e pelo dano decorrente da fraude de que foi vítima.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a responsabilidade seria da instituição bancária, julgou parcialmente procedente os pedidos, para condenar o réu ao pagamento de R$203.290,00 a título de dano material, bem como dano moral no valor de R$ 5.000,00. Condenou, ainda, no pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação (id. 244576291).

Recorre à instituição financeira em síntese, sustentando inexistir ato ilícito ou falha na prestação de serviço bancário. Alega que as transações foram realizadas por meio de utilização de cartão e senha pessoal, sendo de responsabilidade única da parte autora pela entrega de seu cartão e senha a terceiros. Diante disso requer que seja a afastada a condenação a restituição dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório arbitrado a título de indenização por dano moral, pugnando pela reforma da
decisum
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria não é de difícil resolução. A insurgência dos autos é para decidir se, quando o correntista é vítima do golpe do motoboy, o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se

é cabível a indenização por dano moral.

Inicialmente,
mister
se faz constar que pelo conjunto probatório produzido nos autos a autora alega as seguintes transações fraudulentas:

Conforme as provas colacionadas aos autos, o caso em apreço diz respeito à autora que foi vítima de uma fraude na qual o golpista conseguiu alterar o limite diário de transações e realizar movimentações financeiras substanciais, tais como PIX de valores elevados (totalizando R$ 170.000,00), compras atípicas e saques em sequência, veja (id. 244577151):

Destaca-se que a Autora, em data anterior ao evento danoso, solicitou orientações por meio do chat do Banco do Brasil para uma transferência de valor superior ao usual e, para isso, precisou assinar um documento autorizando o aumento do limite, denotando que a instituição bancária, em situações semelhantes, adotava critérios mais rigorosos de verificação (id. 244577202).

Ademais, verifica-se, por meio dos extratos (id.244577171), que a autora não realizava movimentações financeiras de grande monta por meio da modalidade de pagamento instantâneo PIX. Tal circunstância impunha, portanto, uma diligência acrescida por parte da instituição bancária, que deveria ter agido de maneira preventiva, bloqueando as transferências concomitantes e sucessivas, bem como todas as transações ocorridas em um curto intervalo de tempo de aproximadamente uma hora.

Essa negligência em não observar o comportamento financeiro habitual da autora demonstra falha na prestação do serviço pelo banco, sobretudo porque apenas adotou medidas de contenção ao se deparar com uma transação de valor de R$ 8.500,00, ocorrido posteriormente.

A ausência de diligência por parte da instituição financeira na identificação do desvio do comportamento transacional habitual da autora caracteriza, de maneira inegável, falha no dever de segurança, ao não evitar operações atípicas que indicavam possível fraude ou atividade irregular. A conduta esperada da instituição bancária, em virtude do dever de cuidado inerente ao seu papel na administração de recursos de terceiros, seria o monitoramento adequado e tempestivo, bloqueando imediatamente transações que destoassem do padrão historicamente apresentado pela autora, a fim de evitar potenciais danos de difícil reparação.

Assim, restou configurada a omissão do banco na adoção das medidas necessárias de segurança, não apenas quanto à efetivação das transferências sequenciais, mas, também, quanto ao não bloqueio de todas as operações dentro de um período de tempo tão curto e inusual.

O dever de segurança e diligência no fornecimento de serviços bancários é princípio inerente à atividade das instituições financeiras, especialmente em razão do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade objetiva para o fornecedor de serviços em casos de defeito na prestação, salvo em situações de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ademais, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições bancárias respondem de forma objetiva quando falham na prevenção de fraudes e golpes que, em tese, poderiam ser evitados mediante a adoção de práticas mais seguras e proativas,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do
golpe do motoboy
, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais.

3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social.

4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.

7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso.

8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do
golpe do motoboy
quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista.

10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável.

11. Recurso especial conhecido e provido”
(REsp n. 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.6.2023 - negritei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "
GOLPE DO MOTOBOY
".
USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. CONSUMIDORAS IDOSAS -HIPERVULNERÁVEIS
. INEXIGIBILIDADE DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

2. Ademais, consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.995.458/SP,
tratando-se de consumidor idoso, "a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável
".

3.
Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo.

4. Agravo interno desprovido”
(AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 29.5.2023 - negritei)

É incontroverso que os golpes do “motoboy”, que envolvem o uso indevido de aplicativos e mecanismos digitais para simular a atuação do correntista, se tornaram mais frequentes e exigem das instituições financeiras um aprimoramento constante de suas ferramentas de detecção e bloqueio de transações fora do padrão de consumo habitual do cliente. No presente caso, a falta de mecanismos que pudessem impedir ou, ao menos, sinalizar a atipicidade das operações realizadas pelo golpista evidência a falha na prestação do serviço.

Já tive oportunidade de votar nesse sentido, diante das peculiaridades similares do caso, verbis:

“V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
1o VOGAL):

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, porém, diante das peculiaridades do caso, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em breve síntese, cinge-se dos autos que Neusa Alves Batista moveu ação de indenização por danos material e moral contra o Banco do Brasil S.A., em razão do chamado “golpe do motoboy”, em que, sendo ludibriada, forneceu seu cartão a terceiros que realizaram operações bancárias das quais não autorizou. Defende a ocorrência de relação de consumo e desrespeito ao seu perfil de compras, caracterizando falha na prestação de serviço.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
proferiu a sentença, julgando improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, restando à exigibilidade suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A i. Relatora, ao fundamentar seu voto, considerou a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, motivo pelo qual deve a instituição responder objetivamente pelos prejuízos suportados pela autora, determinando a reparação do dano material e moral, reformando a r. sentença.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, em especial, a análise detalhada do acervo probatório produzido nos autos, tenho que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

Conforme bem analisado pela Relatora, pedindo vênia ao entendimento esposado na r. sentença recorrida, entendeu:

“
Até porque, o sistema de segurança do banco não alertou pelo fato atípico ocorrido.Isso porque, os extratos bancários apresentam a realização de transferência da conta poupança para conta corrente de quantia vultosa de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e logo em seguida, compras no cartão de débito de R$ 2.500,00, saque de R$1.000,00, pix de R$ 800,00 e pagamento de boleto de R$ 800,00, tudo isso no dia 07/04/2021, no dia seguinte, constam as mesmas operações, inclusive nos mesmos valores, até que concretizou o extravio total de R$ 23.403,00 (vinte e três mil quatrocentos e três reais) (id. 164914878 - Pág. 1).
Coaduno com o entendimento esposado pela Relatora, uma vez que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço bancário, mormente porque houve alteração abrupta no perfil da correntista, de modo que o sistema de segurança da instituição financeira deveria ter detectado as movimentações atípicas, com o bloqueio do cartão e contato com a titular para o devido esclarecimento.O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sobre o tema, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022.3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.
6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

Precedentes.8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço
.9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.11. Recurso especial provido.
”

(REsp n.o 1.995.458/SP, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 9.8.2022 – destaquei).
P
ortanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Relatora
.

É como voto.”
(RAC n. 1016526-84.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Dir. Priv., Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.05.23 - negritei).

No caso, entendo que a d. magistrada agiu com o costumeiro acerto ao asseverar:

“De acordo com os fatos narrados nos autos, observa-se que a parte autora foi vítima de golpe, mediante ligações em seu aparelho de celular identificadas como “Banco do Brasil”, bem como em decorrência dos procedimentos posteriores, que resultaram em transações financeiras de quantia elevada, sem qualquer autorização da autora.

Analisando detidamente o conjunto probatório, nota-se que a parte autora logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, comprovando os danos sofridos, diante da fragilidade do sistema da instituição financeira, por se tratar de pessoa idosa, e vulnerável perante o banco.

Por sua vez, a parte requerida não demonstrou a ocorrência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, apenas afirmando a existência de culpa exclusiva da vítima, o que não restou demonstrado nos autos, ainda mais diante do fato do procedimento ter sido realizado diretamente perante o caixa eletrônico da agencia bancária.

Nesse sentido se encontra o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GOLPE DO MOTOBOY - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONSUMIDOR IDOSO HIPERVULNERÁVEL - DEVER DE SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que deixa de exercer dever de segurança sobre as operações bancárias, máxime se absolutamente atípicas e destoam das comumente realizadas pelo consumidor idoso e hipervulnerável. Se ausente comprovação da autenticidade das operações firmadas por terceiro em nome do consumidor, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (N.U 1026686-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

(...)
Dessa forma, cabível o pedido de restituição dos valores transferidos sem qualquer autorização da parte autora, no entanto, entendo que a restituição deve ser feita na forma simples, diante da ausência de má-fé da parte requerida.

Sobre o direito à indenização por dano moral ultrapassa o mero aborrecimento, diante da elevada quantia retirada de sua conta bancária mediante fraude praticada por terceiros, em decorrência da notória falha na segurança dos procedimentos bancários, de acordo com o entendimento já sustentando pelo E.Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – SMS PARA ATUALIZAÇÃO DO APLICATIVO BANCÁRIO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TETO MÍNIMO LEGAL – REDUÇÃO – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula no 479 do STJ. 2. O procedimento de atualização do aplicativo da instituição foi realizado dentro da agência bancária, mais precisamente, por meio de caixa de autoatendimento e utilizando todo o sistema operacional da instituição financeira, o que sem dúvida foi crucial para conferir autenticidade a essa operação, e esse cenário não é apto a afastar a responsabilidade do banco, porquanto, mostra toda a fragilidade do sistema de segurança da instituição financeira, incapaz de neutralizar golpes, pois o fraudador se utilizou do próprio sistema operacional da instituição financeira para arquitetar, engendrar e praticar a fraude. 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido. 4. Não é cabível a redução dos honorários advocatícios quando já fixados no teto mínimo legal (10%). (N.U 1005480-90.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

(...)

Assim, no caso presente, a parte requerida deve ser condenada ao pagamento pelo dano moral suportado pela autora, considerando que foram várias as tentativas para a solução do impasse, todavia, todas infrutíferas.

Atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à culpabilidade da parte requerida, a indenização deve ser fixada de forma moderada e dotada de eficácia pedagógica, para evitar enriquecimento ilícito.

Portanto, considerando o que constam nos autos, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se mais condizente à realidade do caso concreto.
(id. 244576291 – negritei).

Portanto, reconhecido a falha na prestação de serviços pelo banco, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
decorrentes das transações fraudulentas,
de forma simples ante a falta de comprovação da má-fé do banco,
conforme determinado na sentença
.

Avançando na resolução da celeuma, no que tange à ocorrência do dano moral em si, não há dúvida de sua incidência no caso dos autos. Afinal, os elementos probatórios e indiciários dão prova dos dissabores extraordinários experimentados pela autora.

Em relação ao
do
quantum
indenizatório,
o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 5.0000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se adequada, em razão das particularidades do caso em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, além de que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Sobre o tema, assim já se manifestou esta Terceira Câmara:

“RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Na espécie, restou comprovada a falha na prestação de serviços, uma vez que, após o autor aderir ao consórcio, a empresa vendedora foi desidiosa no trato com o consumidor, demonstrando desinteresse na solução dos problemas, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”

(RAC n. 1013938-92.2019.8.11.0003, 3a Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 25.10.2021 - negritei).

Por fim, no tocante à minoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024